Tribunal: TJPA
Processo: 0808560-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808560-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808560-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

PACIENTE:
JÉSSICA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO
33,

DA LEI Nº 11.340/06.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
.
TESE REJEITADA.
A previsão disposta no art. 318 do CPP não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer o impetrante, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa. No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados nas informações de estilo, juntada pela autoridade coatora, no qual relatou que a paciente já possui
sentença condenatória transitada em julgado (processo de nº 0008281-19.2017.8.14.0022), por crime de natureza grave (roubo),
tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, cujas condições não respeitou
e voltou a delinquir, sendo também sentenciada por crime de tráfico de drogas em outra ação penal (processo de nº 0800469- 48.2021.8.14.0022), o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra propensão a prática de delitos, evidenciando que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de novos delitos pela acusada.
Por fim a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a paciente é a única responsável pelas crianças, ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados dos menores.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de junh
o
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
27
de junho de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808560-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

PACIENTE:
JÉSSICA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JÉSSICA SILVA ALMEIDA
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Igarae-Miri-PA,
nos autos de
nº
0800400-45.2023.814.0022.

Narra o impetrante que a paciente se
encontra presa desde 25/03/2023, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Suscita o constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir devido a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida extrema.

Arguiu que o artigo 318 do CPP, prevê em seu inciso V, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher com filhos menores de 12 (doze) anos de idade, fato que, conforme alega, atrai a incidência do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, já que a paciente possui 03 (três) filhos nessa condição, sendo proferido pedido no primeiro grau, sendo indeferido o pedido.

Por fim, pugna pela concessão da liminar, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliary, aplicando-lhe, se for o caso, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelos motivos já explanados ao norte, determinando a expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.(id.14318244)

Em 01/06/2023 foram prestadas informações
(id.14392959
)
,
pelo
magistrado singular: (id.14392959):

“
Constam nos autos inquisitoriais que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25.03.2023, após ronda policial, em função da operação Esperável, e denúncia anônima, sendo encontrada com uma pequena bolsa contendo petecas de maconha e, ao lado da sua residência 69 petecas de substância semelhante à maconha, além de duas porções pesando, aproximadamente, 30,54 g. Ademais, no terreno da residência do irmão da paciente SANNILSI SILVA ALMEIDA, que reside próximo à ela, foram encontrados 156,79 gramas de substância semelhante à maconha (id 89626823)

Em 27.03.2023 foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria) e o periculum libertatis, de manter a garantia da ordem pública, uma vez que a autuada JÉSSICA SILVA ALMEIDA já responde por duas outras ações penais: Processo nº 0008281-19.2017.8.14.0022, por crime de natureza grave e pelo Processo nº 0800469-48.2021.814.0022, sentenciada por crime de tráfico de drogas, representando risco de reiteração criminosa e propensão a prática de delitos, evidenciando que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para impedir o cometimento de outros delitos (id 89647664).

Em 02.04.2023, houve pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de três crianças (id 90148020).

Em 15.05.2023, houve o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público (id 92741750).

Em 17.05.2023, a denúncia foi recebida e negado o pedido de revogação da prisão pelos motivos já explanados (id 92997773).”

Indeferi o pedido de liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao Procurador de Justiça
. (id.14404288)

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr.

Hamilton Nogueira Salame
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.14547736)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva
,
devendo, portanto, ser concedida, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliary, com aplicação do monitoramento eletrônico.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva da pacientea, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida com a acusada, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que a acusada, se solta, volte a comercializar drogas na cidade.

Ressalte-se que a denunciado JESSICA SILVA ALMEIDA, já possui sentença condenatória transitada em julgado (processo de nº 0008281-19.2017.8.14.0022), por crime de natureza grave, e também se encontra sentenciada por crime de tráfico de drogas em outra ação penal (processo de nº 0800469- 48.2021.8.14.0022), o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra propensão a prática de delitos, evidenciando que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pela acusada. Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pela acusada, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva. Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JESSICA SILVA ALMEIDA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar da paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem os delitos tornam necessária a manutenção da segregação cautelar da paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar da paciente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, MÃE DE TRÊS FILHOS MENORS DE 12 ANOS DE IDADE.

Neste quesito o impetrante suscita a aplicação da substituição da prisão preventiva pela domicilar, com fundamento no fato da paciente ser mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme entendimento HC Coletivo nº 143.641/SP do STF e art. 318, inciso V, do CPP.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, §2º, da CF, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal: "determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes ". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas: "os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

É cediço que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja, possuir filhos menores de 12 anos de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão prevista no art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a impetrante, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". V - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes). VI - Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE. 1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente JÉSSICA SILVA ALMEIDA, conforme informações prestadas pelo juízo,
já possui sentença condenatória transitada em julgado (processo de nº 0008281-19.2017.8.14.0022), por crime de natureza grave (roubo),
tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, cujas condições não respeitou
evoltou a delinquir, sendo também sentenciada por crime de tráfico de drogas em outra ação penal (processo de nº 0800469- 48.2021.8.14.0022), o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra propensão a prática de delitos, evidenciando que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de novos delitos pela acusada.

Por fim, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a paciente é a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados dos menores.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pela acusada, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
27
de

junho
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023